Tribunal: TJES
Processo: 5012669-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
5012669-35
.2022.8.08.0000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº
0000770-88.2021.8.08.0056

PACIENTE:
E
DVALDO FAVARATO FILHO

Advogad
a
do P
aciente
:
Dr.
ª

ANA LUIZ DE OLIVEIRA RALIL
–
OAB/
ES
26715

AUT. COATORA:
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Conforme entendimento do STJ sobre o tema do trancamento da ação penal:
O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
.

2
.
Nos termos das provas apresentadas, o paciente sustenta ter vendido a sua parte na propriedade quando houve a separação do casal, data esta correspondente ao Auto de Infração construído pelo IDAF
,
revelando, assim, a existência do lastro mínimo necessário para a instauração da Ação Penal.

3.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012669-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDVALDO FAVARATO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
5012669-35
.2022.8.08.0000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº
0000770-88.2021.8.08.0056

PACIENTE:
E
DVALDO FAVARATO FILHO

Advogad
a
do P
aciente
:
Dr.
ª

ANA LUIZ DE OLIVEIRA RALIL
–
OAB/
ES
26715

AUT. COATORA:
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Conforme entendimento do STJ sobre o tema do trancamento da ação penal:
O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
.

2
.
Nos termos das provas apresentadas, o paciente sustenta ter vendido a sua parte na propriedade quando houve a separação do casal, data esta correspondente ao Auto de Infração construído pelo IDAF
,
revelando, assim, a existência do lastro mínimo necessário para a instauração da Ação Penal.

3.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _20__/_ABRIL/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/04/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012669-35.2022.8.08.0000

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDVALDO FAVARATO FILHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0000770-88.2021.8.08.0056, implementa regular trâmite ao feito originário mesmo, como assevera a peça inicial, diante da ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao delito descrito no artigo 48 da Lei 9.605/98.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
que não era proprietário e nem possuidor do bem ao tempo dos fatos descritos na multa aplicada;
2.
Na inexistência de indícios mínimos de autoria, o trancamento da ação penal é medida que se impõe, e é neste sentido que almeja a concessão da ordem.

Afirma que os argumentos jurídicos apresentados na defesa preliminar/resposta à acusação demonstram que em relação às imputações penais feitas ao paciente não existem provas acerca da AUTORIA, onde a resposta a acusação apresentada trouxe a prova material da ausência de justa causa.

Negada a liminar em favor do paciente, conforme decisão contida no evento de número 3965685.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 4071946.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4106174, pugnando pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 15 de março de 2022.

*

A SRA ADVOGADA ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL:-

Boa tarde em primeiro lugar.

Tive o cuidado de ir ao gabinete de todos os Desembargadores para despachar os memoriais. Só que hoje tive uma notícia de foro íntimo, que estou bastante abalada, então, eu trouxe o doutor Alex para fazer o uso da palavra no prazo regimental.

Peço desculpas, porque esse é um processo muito importante para mim, gostaria muito de debatê-lo aqui com Vossas Excelências, mas, infelizmente, por cunho emocional, não consigo estar aqui hoje. Peço que o doutor Alex me substitua.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não. Concedo a palavra ao doutor Alex pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO ALEX SOUZA

DUARTE:-

S
enhor Presidente, cumprimento o senhor com uma boa tarde,

o ilustre e eminente Relator desse HC, ao douto Procurador de Justiça presente, e os demais Desembargadores que compõem essa bancada.

Cumprimento também aos serventuários da Justiça, servidores desse Tribunal de Justiça, aos ilustres colegas advogados que estão aqui na minha retaguarda, familiares, partes, estagiários, enfim.

Dizer da honra de estar aqui fazendo esse trabalho do qual me propus, e gosto muito, que é servir, em busca da garantia daquilo que a nossa Constituição estabelece em favor do cidadão.

Antes de adentrar no tema proposto para essa tarde, também deixar as minhas felicitações a Desembargadora aniversariante, e nessa mesma linha, destacar que hoje é o aniversário da minha ilustre colega doutora Ana, que acabou de falar aqui que teve um problema de foro íntimo, e por essa razão venho fazer o uso da palavra, deixar também para ela minhas felicitações.

O objeto a ser tratado aqui, tem como finalidade discutir a impetração de um HC relacionada à ação penal, que tramita na Segunda Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá, cujo número é 00077088 20218080056.

Nessa ação penal foi ofertada a denúncia em desfavor do paciente Edvaldo Favarato Filho, segundo a denúncia, no dia 2 de outubro, após uma fiscalização realizada pelo IDAF, ficou constatado que o denunciado, ora paciente, havia praticado o crime previsto no artigo 48 da Lei de Crime Ambiental, quando dificultou o crescimento da vegetação.

A exordial também narra que a área ela foi objeto de um TAC, no ano de 2013, e daí segundo a exordial de um modo até conflitante, menciona que o denunciado impediu a Regeneração Natural da Mata Atlântica, descumprindo o embargo anterior.

O primeiro ponto a ser destacado, Excelências, é que a exordial ao nosso ver, ela viola completamente o artigo 41 do Código de Processo Penal, por não trazer de forma clara, precisa, o que o denunciado nessa ocasião, o paciente, praticou de fato, para que pudesse ser denunciado como o autor desse crime.

Segundo consta nos autos, sobretudo nas folhas de três a sete, quando o servidor do IDAF chegou ao local, o senhor chamado Namir, foi autuado, assumiu de ter sido ele a pessoa que transitou com o veículo sobre essa vegetação, pagou a multa que foi arbitrada na ocasião, em seguida

fez uma declaração de próprio punho, registrou em Cartório assumindo a responsabilidade pelo suposto crime, e ainda assim o paciente fora denunciado como autor do fato delituoso.

E aqui cabe registrar, que a fiscalização do IDAF se deu justamente na mesma data, e esse documento está registrado nas folhas de número sete, a mesma data,

folhas de número sete, folhas de número 10, a gente vai perceber aí, o contrato firmado na ocasião em que o nosso cliente, o paciente no HC, que visa o trancamento daquela Ação Penal, ele foi apenas um fiador na aquisição daquela propriedade.

Porém, na dissolução do casamento, quando na ocasião do divórcio em 2016 ,ficou ajustado entre eles, e aí nos autos consta nas folhas de número 10, cópia do processo principal, o termo de acordo firmado entre as partes, onde o meu cliente, o paciente nessa ação ficou com 50% da propriedade e o outro 50% permaneceu com o atual proprietário, que hoje tem a propriedade integral.

Então, ao meu ver,

com toda humildade, com todo respeito ao ilustre representante do Ministério Público que

ofertou essa denúncia,

considerando que no direito ambiental a responsabilidade sempre será solidária, não era para haver uma denúncia ofertada em face apenas desse paciente e, sim, de todos os envolvidos, inclusive um proprietário atual que já era na ocasião. E, sobretudo, o senhor Namir que consta nos autos como também o suposto autor todo o fato.

O IDAF quando fez a lavratura e

realizou o alto de

infração ele em momento algum visualizou o paciente no local praticando o delito. Quando leva para o Ministério Público os documentos narrando à suposta infração, o IDAF apresenta cópia do contrato particular que fora lavrado entre o paciente e os atuais proprietário,

o que ao meu ver é uma violação gritante ao princípio da imparcialidade e da pessoalidade, porque o IDAF não poderia como órgão público estar trabalhando de um modo que procurou proteger um e excluiu o outro por outro lado.

É bom destacar que o IDAF, e já foi inquilino dos atuais proprietários

desse local que supostamente foi objeto do dano, razão pela qual a gente acaba suspeitando, não podemos comprovar, mas não dá para confiar de que, de fato, esse procedimento realizado na data da venda da cota/parte do paciente já não tinha sido ajustado com o próprio órgão administrativo, documentação essa que depois de lavrada, foi levada para o Ministério Público e todos esses documentos que venho fazendo menção consta nos autos, porém o juízo responsável, o juízo de piso deixou para analisar após a instrução, e do jeito que a ação penal vem tramitando não será surpresa alguma

para nós, ao final, que o paciente será certamente condenado, por algo que sequer esteve presente no local e sabe como aconteceu. E nós, defesa, sequer também temos acesso à propriedade privada, porque hoje pertence a então proprietária de 50% (cinquenta por cento), que hoje é de 100% (cem por cento). Não temos acesso, não sabemos como é que está a recuperação, a regeneração natural dessa propriedade.

E vejam, Excelências, não quero

discutir a escusa da obrigação do meu cliente, até porque sabemos que essa questão

do direito ambiental, nós temos obrigação do próprio terreno, temos a questão da responsabilidade solidária. O que estou tentando destacar para Vossas Excelências, é que estamos diante de uma Ação Penal que foi ofertada através da denúncia e recebida, que não existe o mínimo de justo motivo, com

a devida vênia ao juízo de piso, para que justifique o recebimento e o processamento dessa na condição

que está, porque se assim fosse feito, se essa ação fosse recebida e a ação tramitando, envolvendo todas as partes, inclusive, o rapaz que na ocasião assinou o auto de infração, pagou a multa, assinou uma declaração dizendo ser ele o responsável pela suposta infração, se ele também tivesse sido um dos ocupantes do polo passivo da ação, atual proprietária que na ocasião já era também proprietária, certamente, poderíamos estar diante de uma situação em que a discussão seria mais completa. Do jeito que está agora, o meu cliente não estava presente, não sabe de absolutamente nada e é o único denunciado nessa Ação Penal.

Senhores Desembargadores, ainda neste contexto, é importante destacar que na ocasião do divórcio com a atual proprietária, houve desavença entre o casal, famílias, de modo que esse cliente acabou respondendo uma ação, em razão de violência domestica. E isso vem gerando ou

gerou na ocasião um desgaste muito grande, de modo que o ressentimento, a intenção de acabar gerando um prejuízo ao outro é muito patente.

A pergunta que sempre fiz e não obtive resposta é: como o IDAF teve acesso ao contrato particular de compra e venda lavrado entre o paciente e o atual proprietário? Como

o IDAF fez a vistoria na data em que o contrato fora firmado entre as partes? Por que o atual proprietário que na ocasião já era proprietário de 50% (cinquenta por cento) da propriedade não está ocupando o polo passivo dessa ação? Por que o rapaz que assinou o auto de infração, que estava lá presente, que, segundo ele, passou com o veículo sobre a vegetação, por que ele não ocupa o polo passivo dessa ação?

Por último, para finalizar, apenas para destacar em relação a essa situação: nós não temos nenhuma imagem para sabermos o que de fato aconteceu nessa propriedade. Não tivemos acesso, não temos autorização de sequer realizarmos qualquer tipo de perícia, para de fato constatar se esse crime aconteceu da forma que veio nessa denúncia.

Uma denúncia, que com todo respeito, confusa, não relata de fato o que o acusado fez, ora paciente, e por essa razão, eu e a doutora Ana, fazendo uso desse remédio constitucional,

viemos pedir a Vossas Excelências que corrijam essa situação e que possa realmente fazer com que a garantia constitucional, no que tange à presunção de inocência,

a questão da isonomia, da igualdade, seja realmente trabalhada, respeitada, a fim de que o ser humano, uma pessoa que sequer teve presente no local do suposto fato seja punido do jeito que percebemos que a caminhada, a marcha processual acabará gerando para esse paciente.

Mais uma vez, os meus cumprimentos

e uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez a sustentação oral

e, na oportunidade, também cumprimento a Doutora Ana Luiza de Oliveira Ralil, desejando a Vossa Excelência muitos anos de vida, muita saúde e felicidades.

Em razão de alguns fatos que foram colocados na sustentação, peço o retorno dos autos para reexame da matéria.

swa/con

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 19/04/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes partes.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDVALDO FAVARATO FILHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, objetivando, em síntese, o tracamento da Ação Penal nº
0000770-88.2021.8.08.0056.

Tal como salientado pelo e. Relator, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Na hipótese vertente, considerando que a materialidade e os indícios de autoria, conforme destacado pela relatoria, se fazem presentes, não há que se falar no tracamento da ação penal pela via excepcionalíssima do
writ
. No caso de eventual condenação, e havendo impugnação, este eg. Tribunal poderá reavaliar todas as provas constantes dos autos em sede de apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho o voto do e. Relator para denegar a ordem.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
5012669-35
.2022.8.08.0000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº
0000770-88.2021.8.08.0056

PACIENTE:
E
DVALDO FAVARATO FILHO

Advogad
a
do P
aciente
:
Dr.
ª

ANA LUIZ DE OLIVEIRA RALIL
–
OAB/
ES
26715

AUT. COATORA:
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, c
uidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
E
DVALDO FAVARATO FILHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado
pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES
, que,
em síntese, nos autos da Ação Penal nº
0000770-88.2021.8.08.0056
,
implementa regular trâmite ao feito
originário
mesmo,
como assevera a peça inicial,
diante da ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao delito
d
escrito no artigo 48 da Lei 9.605/98
.

Também como dito, a
duz
a
impetrante, em síntese, que:
1.

q
ue não era proprietário e nem possuidor do bem ao tempo dos fatos descritos na multa aplicada
;
2.
Na inexistência de indícios mínimos de autoria, o trancamento da ação penal é medida que se impõe, e é neste sentido que almeja a concessão da ordem.

A
firma que
os argumentos jurídicos apresentados na defesa preliminar/resposta à acusação demonstram que em relação às imputações penais feitas ao paciente não existem provas acerca da AUTORIA, onde a resposta a acusação apresentada trouxe a prova material da ausência de justa causa.

Negada a liminar em favor do paciente, conforme decisão contida no evento de número 3965685.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 4071946.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4106174, pugnando pela denegação da ordem.

Como sabemos, o
trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente
de dúvidas
, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia,
o que, entretanto, não desponta
dos autos originários
.

A
doutrina e a jurisprudência
se manifestam nestes termos
:

No habeas corpus, não se deve fazer o exame da prova de processo em tela, o que é cabível através dos
meios de defesa de que dispõe o réu no curso da ação. Todavia, aliando-se o inc. VI do art. 648 com o inc. I, que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência e a doutrina têm trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve resultar, inequivocamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifique constrangimento indevido. Seria o caso, por exemplo, de ação penal por fato atípico ou em que alguém é acusado sem nenhuma prova que sustente a imputação
que lhe é feita. (Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 394).

O processo de Habeas Corpus não comporta exame interpretativo da prova. Ensinava Heleno Cláudio Fragoso que a única limitação quanto à prova no âmbito do Habeas Corpus é que seja absolutamente extreme de dúvidas e inteiramente inequívoca. A regra a ser considerada é a seguinte: não se pode admitir em Habeas Corpus matéria de prova duvidosa ou controvertida. (JESUS, Damásio Evangelista de. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva. p. 494).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. Precedentes. –
Havendo a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições sido atestadas pelos laudos periciais, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, pois se tratam de delitos de perigo abstrato, os quais prescindem de efetivo risco à paz pública. Por tais razões, a Quinta Turma desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual o porte de munição, ou mesmo de arma de fogo desmuniciada, subsumem-se aos tipos penais previstos na Lei n. 10.826/2006. Precedentes. – Desse modo, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para 11 BOLETIM INFORMATIVO JULHO 2022 se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. – Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 741.264/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

A denúncia narra que, em 02 de outubro de 2019, na localidade de Rio das Pedras, o denunciado impediu a regeneração natural da Mata Atlântica, descumprindo embargo anterior do IDAF, este ocorrido em 2013, conforme instrumento único de fiscalização nº 003623 e Laudo de Fiscalização nº 121335.

Afirma a peça acusatória que em 01 de julho de 2013, fiscais do IDAF compareceram à propriedade que foi adquirida pelo denunciado, quando procederam a autuação em razão de corte de vegetação nativa da Mata Atlântica, conforme Instrumento Único de Fiscalização nº 426-C, oportunidade que foi aplicado embargo sobre a área de 0,0390ha visando permitir a regeneração natural da área.

Porém, em 02 de outubro do ano de 2019, o IDAF retornou ao local constatando que o autor dos fatos não estava respeitando o embargo da área, conforme instrumento Único de Fiscalização de número 003623 e Laudo de Fiscalização de número 121335.

o
paciente
foi denunciado por crime ambiental, estando este descrito no artigo 48 da Lei 9.605/98 que assim descreve:

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

A primeira vertente argumentativa, de que ao tempo dos fatos o paciente não era o proprietário do bem, deve ser considerada em razão de que a obrigação ambiental desponta como de natureza
propter rem,
sendo, inclusive matéria sumulada no STJ, onde desponta 623 que dita,

“
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Ainda que o entendimento sumulado esteja vinculado a seara da reparação civil, tem-se como norte a relação de vinculação das obrigações de reparação do dano, seja na esfera civil ou penal.

Essa é a disposição normativa do artigo 2º, §2º, do Código Florestal em vigor, Lei 12.605/2012 que dita:

As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural

Ao que adentro a questão de que, como afirma a impetrante, o paciente não era o proprietário do bem, sendo fiador na aquisição do imóvel.

Entretanto, tal afirmação destoa da posterior narrativa de venda de 50% (cinquenta por cento) do imóvel quando da separação do casal,
ato este consubstanciado no mesmo dia da lavratura do Auto de Infração que deu sustentação ao oferecimento da denúncia
.

Verifica-se, portanto, que h
á indícios de autoria que, embora precisem ser confirmados sob o crivo do contraditório, servem de elemento para a instauração da ação penal.

Este é, inclusive o entendimento do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 38, 40, C/C O ART. 40-A, E 48, TODOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. 2. 3. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa, por sua vez, exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Quanto à ausência de justa causa, concluiu o Tribunal de origem que a inicial acusatória pautou-se em elementos probatórios mínimos, porquanto os recorrentes mantinham uma criação de bubalinos, criação essa que teria tido o condão de causar impacto ambiental em área constituída de vegetação do bioma Mata Atlântica, além de "causar dano direto e indireto à zona de amortecimento da Unidade de Conservação [e impedir e/ou dificultar] a regeneração natural da vegetação ali existente" 5. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 6. 7. Recurso desprovido.(RHC n. 90.621/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38, 40 E 48 DA LEI 9.605/98. DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. APTIDÃO. JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CPP. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO. 1. O propósito da presente fase procedimental é verificar a aptidão da denúncia e a possibilidade de absolvição sumária do acusado, a quem é imputada a suposta prática, em concurso formal (art. 70 do CP), de crimes de dano em floresta em área considerada de preservação permanente ou sua utilização com infringência às normas de proteção; de dano direto ou indireto a Unidades de Conservação; e de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação (arts. 38, 40 e 48 da Lei 9.605/98). 2. 3. 4. A justa causa corresponde a um lastro mínimo de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório, corroborando a narrativa contida na denúncia e a imputação dos fatos e do resultado ao acusado, o que se verifica na hipótese em exame, pois a responsabilidade do denunciado, a ocorrência dos danos ambientais e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado estão lastreados em laudos periciais e depoimentos testemunhais. 5. 6. Na hipótese em exame, as alegações do acusado de atipicidade formal e material dependem de regular instrução processual sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a absolvição neste momento processual. 7. 8. 9. Denúncia recebida. (APn n. 888/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

Desta forma, há lastro probatório mínio de autoria e materialidade, sendo n
ecessário,
portanto, o posterior
exame aprofundado dos fatos e das provas
para fins de caracterização ou não da autoria
, que só
será possível
após a instrução junto ao
processo de conhecimento.

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, eis que fora atribuída ao paciente conduta típica, há lastro probatório mínimo de autoria e não se verifica causa extintiva da punibilidade.

“
A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “
(...)”
.
“A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

Desta forma, compreendo que as provas produzidas no presente remédio constitucional não são contundentes em demasia para afastar o juízo de admissibilidade empreendido pelo magistrado de primeiro grau que, considerando a prova contida no laudo de fiscalização do IDAF, entendeu pertinente a conduta do paciente.

Desta forma, coerente com o entendimento do Magistrado de Primeiro grau, bem como o externado pela Procuradoria de Justiça, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS N. 5012669-35.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDVALDO FAVARATO FILHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes partes.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDVALDO FAVARATO FILHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, objetivando, em síntese, o tracamento da Ação Penal nº
0000770-88.2021.8.08.0056.

Tal como salientado pelo e. Relator, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Na hipótese vertente, considerando que a materialidade e os indícios de autoria, conforme destacado pela relatoria, se fazem presentes, não há que se falar no tracamento da ação penal pela via excepcionalíssima do
writ
. No caso de eventual condenação, e havendo impugnação, este eg. Tribunal poderá reavaliar todas as provas constantes dos autos em sede de apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho o voto do e. Relator para denegar a ordem.

É como voto.